Tribunal: TJDFT
Processo: 0728819-62.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728819-62.2022.8.07.0001 RECORRENTE: FUNCEF FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS RECORRIDA: CELIA VALENTINA PEREIRA SPIN DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. FUNCEF. DENUNCIAÇÃO DA LIDE À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. DESNECESSIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AFASTAMENTO. DECADÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. APOSENTADORIA COMPLEMENTAR. REVISÃO. ISONOMIA DE GÊNERO. TEMA No 452 DA REPERCUSSÃO GERAL. MIGRAÇÃO DE PLANO. NOVAÇÃO NÃO CONFIGURADA. DESIMPORTÂNCIA, PARA FINS DE ACOLHIMENTO DO PEDIDO. TEMA No 943 DO STJ. INAPLICABILIDADE. FONTE PRÉVIA DE CUSTEIO. DESNECESSIDADE. SENTENÇA NÃO ALTERADA. 1. Ausente qualquer das situações previstas no art. 125 do CPC, não se justifica a denunciação da lide, instituto cuja aplicação é descabida à hipótese em que beneficiária de aposentadoria complementar (patrocinada) pleiteia a revisão do respectivo valor adequada e exclusivamente em face da entidade de previdência (FUNCEF), dada a inexistência de vínculo jurídico material, no particular, entre a autora da demanda e a entidade patrocinadora, sua ex-empregadora (Caixa Econômica Federal). Não configurada, desse modo, a legitimidade passiva da CEF, afasta-se a competência da Justiça Federal para o julgamento da causa. 2. Veiculada pretensão de revisão do valor da aposentadoria complementar com base no princípio da isonomia, descabe falar em possível decadência do direito que a autora da demanda quer ver prevalecer, ante a natureza subjetiva – não potestativa – da posição jurídica controvertida. Inaplicável, desse modo, o art. 178 do Código Civil, porquanto o pedido não é de anulação do negócio jurídico em virtude de um dos defeitos elencados no dispositivo legal, mas de adequação financeira do benefício previdenciário. 3. Sendo a obrigação de trato sucessivo, prepondera o entendimento de que "a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas no quinquênio que precede o ajuizamento da ação, não atingindo o próprio fundo de direito, nos termos das Súmulas 291 e 427, ambas do STJ” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.403.320/SE, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 10/10/2022, DJe de 17/10/2022). Assim, não há que se falar em prescrição da pretensão de revisão do benefício previdenciário, senão apenas na fulminação da pretensão de cobrança das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da demanda. 4. Por ocasião do julgamento do RE no 639.138/RS (Tema no 452 da Repercussão Geral), o c. STF firmou a tese de que "É inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição". Sendo incontroverso que a aposentadoria complementar da autora fora calculada com base em percentual inferior ao utilizado para homens, procede a pretensão de revisão do benefício, para o fim adequar o respectivo valor, em respeito ao princípio da isonomia de gênero. 5. A migração de plano de previdência complementar, por não implicar novação e, consequentemente, tampouco transação, renúncia ou desistência dos direitos adquiridos no plano anterior, não impede o acolhimento do pedido de revisão da aposentadoria, se constatada efetiva violação à isonomia no cálculo do benefício. 6. Se a pretensão deduzida em juízo não se volta à "aplicação do índice de correção monetária" nem à "anulação de cláusula que preveja concessão de vantagem", inaplicável o Tema no 943 do c. STJ. 7. A revisão do valor da aposentadoria complementar não depende da recomposição das reservas financeiras da FUNCEF, uma vez que, segundo decidido pelo c. STF no julgamento do Tema no 452 da Repercussão Geral, "não se aplica às entidades de previdência privada a regra inerente à necessidade de prévia fonte de custeio, que é direcionada à seguridade social mantida por toda a sociedade". 8. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 178, inciso II, do Código Civil, sustentando que se trata de ação que objetiva o pagamento de prestações decorrentes da alteração da regra firmada em negócio jurídico próprio, com reflexo no cálculo do benefício inicial, de modo que deve ser reconhecida a decadência do direito pleiteado, porquanto a parte contrária não exerceu, no prazo legal de 4 (quatro) anos, o seu direito potestativo de desconstituir o negócio celebrado. Discorre sobre o RESP 1.201.529/RS, afetado e julgado pelo rito dos recursos repetitivos. Ademais, defende a aplicabilidade daquilo quanto decidido no Tema 943 do STJ, afirmando que a recorrida migrou de plano e renunciou aos planos anteriores. Aduz que a tese firmada aborda que o reconhecimento da nulidade de qualquer uma das cláusulas da transação contamina todo o negócio jurídico, ensejando, assim, o retorno ao status quo ante. Expõe a inaplicabilidade do Tema 452 do STF. Aponta divergência jurisprudencial com julgados do TJMS e do STJ. b) artigos 1.025 e 1.026, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a aplicação de multa, ao argumento de que os embargos de declaração não foram opostos com intuito protelatório. Requer que todas as intimações sejam realizadas em nome do advogado DINO ARAÚJO DE ANDRADE, OAB/DF 20.182 (ID Num. 56450677 - Pág. 60). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 178, inciso II, do Código Civil, bem como quanto ao invocado dissídio pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório, assentou que: “veiculada pretensão de revisão do valor da aposentadoria complementar com base no princípio da isonomia, descabe falar em possível decadência do direito que a autora da demanda quer ver prevalecer, ante a natureza subjetiva – não potestativa – da posição jurídica controvertida. Inaplicável, desse modo, o art. 178 do Código Civil, porquanto o pedido não é de anulação do negócio jurídico em virtude de um dos defeitos elencados no dispositivo legal, mas de adequação financeira do benefício previdenciário” (ID Num. 54499544 - Pág. 1). De modo que, rever tal conclusão é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.331.289/MS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 28/8/2023). Ademais, a decisão impugnada está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: "a revisão de aposentadoria complementar fundada em divergência no cálculo da renda mensal inicial com as regras vigentes à época em que o benefício previdenciário se tornou elegível enquadra-se como obrigação de trato sucessivo e submete-se ao prazo de prescrição de 5 (cinco) anos (Súmulas nos 291 e 427/STJ)" (AgInt no AREsp n. 2.124.927/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 3/5/2023). Assim, “inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.355.896/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à aplicabilidade do Tema 943 do STJ, diante da ausência de similitude fática. Isso porque, por ocasião do julgamento do referido precedente o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento acerca da não incidência da atualização monetária quanto há migração/transação, ao passo que o caso concreto versa sobre a (in)validade da cláusula que prevê valor inferior do benefício de complementação da aposentadoria para mulher se comparado ao homem. Da mesma forma, não merece curso o inconformismo lastreado na indicada contrariedade aos artigos 1.025 e 1.026, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, pois infirmar a conclusão da turma julgadora no sentido que os embargos de declaração foram opostos com intuito protelatório é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pela recorrente, tendo em vista o convênio por ela firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017